Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-71.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003012-71.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETTERSSON DIGIORGIO ORSOLIN - CPF: 039.552.711-29 (RECORRENTE), CAROLINE GIL DE OLIVEIRA IMAMURA - CPF: 428.888.398-90 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1003012-71.2024.8.11.0037
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Embargante:
PETTERSSON DIGIORGIO ORSOLIN

Embargado:
NU PAGAMENTOS S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANOTAÇÃO INDEVIDA NO SCR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sustentando que os documentos dos autos comprovam a inexistência de débito legítimo e a indevida anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, considerando a existência ou não de débito legítimo apto a justificar a anotação no SCR e, consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois a documentação acostada aos autos comprova a inexistência de pendência financeira e a irregularidade do registro de débito no SCR, inexistindo prova idônea da alegada dívida pela instituição financeira.

A anotação indevida em banco de dados creditício enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A tese defensiva de que o SCR possui caráter meramente informativo não afasta o dever de indenizar, ante o impacto negativo à imagem e à credibilidade do consumidor.

Diante do vício verificado, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão para julgar improvido o recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A anotação indevida de débito inexistente no SCR do Banco Central gera, por si só, o dever de indenizar pelos danos morais.

A instituição financeira que não comprova a legitimidade do débito registrado no SCR responde civilmente pelos prejuízos causados.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, apontando que os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca a inexistência de débito válido perante a instituição financeira, sendo indevida a anotação de valor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte embargante, pois reexaminando os autos, constata-se que, de fato,
não há débito legítimo
que justifique a anotação realizada no SCR.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
, para sanar a contradição, passando o voto a ter a seguinte redação:

“
Recurso Inominado nº
1003012-71
.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A

Recorrido:
PETTERSSON DIGIORGIO ORSOLIN
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025
.

SÚMULA DE JULGAMETO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

COBRANÇA ILEGÍTIMA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SRC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA.
DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto
contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SRC) e condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente, em síntese, sustenta a licitude do registro no SRC, a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença.

3.

O SRC (Sistema de Informações de Crédito) é, de fato, instrumento de registro obrigatório junto ao Banco Central, e difere dos cadastros restritivos convencionais (como SPC e SERASA). No entanto,
o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça (STJ)

— e seguido nesta Turma — é o de que
a informação de débito vencido ou prejuízo
registrada de forma
indevida
no SRC
possui natureza restritiva
e é apta a ensejar dano moral, conforme reconhecido na sentença recorrida.

4.

No caso dos autos o autor comprovou, através de documentos anexados (ID 248511177, ID 248511179 e ID 248511176), que não havia pendência financeira no cartão de crédito fornecido pela requerida, logo, a dívida em questão é indevida.

5.

Ainda, restou evidenciado que o registro impactou diretamente a concessão de crédito ao autor, comprovado pelo Termo de Declaração (ID 248511179).

6.

Por outro lado, a requerida
não comprovou a existência da dívida
com documentos idôneos, limitando-se a argumentar que o SCR teria caráter apenas informativo — tese esta já rejeitada pelo STJ (STJ - AREsp: 2464800, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 15/12/2023)

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO INDEVIDO NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SISTEMA SCR QUE CARACTERIZA CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO . PRECEDENTES DO STJ. DÉBITO PARCELADO. PARCELAS VENCIDAS QUITADAS. RESTRIÇÃO IRREGULAR . DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - RI: 00026600820188160036 PR 0002660-08 .2018.8.16.0036 (Acórdão), Relator.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055263920238110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO NO SCR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO ILEGÍTIMO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inclusão e manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, observado o prazo máximo de 5 anos, conforme Súmula 323 do STJ (REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016). No caso de anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "vencida" e "prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado (N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023). No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o histórico. No presente caso, nota-se que a inscrição realizada pela parte reclamada é indevida, uma vez que não juntou qualquer elemento de prova a fim de evidenciar a regularidade do débito lançado no SCR.

2. Quanto ao ponto, o juízo de origem fundamentou bem ao dispor que “a empresa requerida não apresentou arsenal probatório contundente capaz de elidir o direito da requerente. Isto porque não acostou aos autos documentos comprobatórios do débito contraído pela parte requerente”. Em vista disso, ante a ausência de qualquer lastro probatório que pudesse legitimar a inscrição do débito, correta a conclusão de que “houve falha na prestação dos serviços da ré em razão da negativação do nome da requerente”, razão pela qual a

anotação deve ser excluída da coluna "dívida em prejuízo" e eliminada do histórico. Em relação ao cumprimento da referida obrigação, não obstante a parte reclamada alegar que deve ser intimada pessaoalmente para cumpri-la, a referida discussão deve ser remetida para eventual fase de cumprimento de sentença.

3. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ (STJ AgInt no AREsp 1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019). As anotações realizadas no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen), bem como no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) têm o condão de restringir o crédito do consumidor, razão por que geram efeitos negativos indenizáveis quando lançadas como “prejuízo” (N.U 1004711-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023 e N.U 1007649-27.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 24/10/2023).

4. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 3.279,86), a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

5. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024), valendo destacar que a interposição de recurso se trata de simples exercício do direito do duplo grau de jurisdição.

6. Termo inicial dos juros de mora do dano moral. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”
(N.U 1047759-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

8.

Com efeito,
depreende-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório ao não instruir documentos que comprovem que agiu em exercício regular de seu direito.

9.

Nesse sentido,
inexistindo prova do débito, atos veementemente negados pelo requerente, deve-se reconhecer a inexistência do débito e a irregularidade na anotação no SCR do Banco Central.

10.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

11.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

12.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar a omissão apontada, alterando o resultado do julgamento.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025